Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA COVID-19. ORDEM PREVENTIVA CONCEDIDA NO HC 0706777-90.2020.8.07.0000. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. No Habeas Corpus0706777-90.2020.8.07.0000 foi deferida “ordem de soltura preventiva, de modo que todos Juízos Cíveis ou mista (Juizado de Violência Doméstica) do Distrito Federal, com competência para apreciar questões do Direito de Família, se abstenham de expedir novas ordens de prisão por descumprimento de prestação alimentícia, apenas e enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do Coronavírus (covid-19)”.
II. O Habeas Corpus preventivo não pode ter sua eficácia protraída no tempo indefinidamente, sob pena de privar os alimentandos do mecanismo prisional que é fundamental para assegurar os alimentos e que tem assento no artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal.
III. A pandemia de Covid-19 não mais justifica a postergação de ordens prisionais para devedores que descumprem voluntária e inescusavelmente o dever de pagar alimentos.
IV. Agravo desprovido.